Tribunal: TJSP
Processo: 1501848-33.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Pena que comporta reparo – Regime semiaberto, todavia, que melhor se ajusta ao início do cumprimento – Recurso parcialmente provido.